Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-53.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703520-53.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAINA MARIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO O advogado da apelante, Dr. Eros Romão Pereira – OAB/DF 420093-A, pede seja designada nova data para julgamento da apelação. Informa que estará em viagem com a família de 15 a 19.11.23, consoante comprovantes de reserva de companhia aérea (IDs 53005004 e 53004992/4). Defiro. Retire-se a apelação da pauta de julgamento do dia 16.11.23 e inclua-se na pauta subsequente – 23.11.23. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES